Tribunal: TJDFT
Processo: 0752155-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752155-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARA MORILHA, THOMAS MORILHA, NATHAN MORILHA, VITHOR MORILHA AGRAVADO: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Mara Morilha, Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha contra decisão interlocutória proferida em liquidação provisória por arbitramento que homologou os cálculos, declarou liquidado o título e extinguiu a fase de liquidação. Intimem-se Sandra Mara Morilha, Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha para manifestarem-se quanto à preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 68365161). Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator